Tribunal: TJBA
Processo: 8114422-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114422-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KLEBER ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ELDER COSTA SANTOS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PROJETO DE LEI. SESSÃO LEGISLATIVA. VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONVERSÃO EM LEI. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender que a ação popular não é a via adequada para a impugnação de sessão
le
gislativa, sobretudo após a conversão do projeto em lei.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a ação popular é o meio adequado para impugnar a sessão legislativa em que discutido o projeto de lei; e se (
ii
) ocorreu a perda do objeto da demanda, com a conversão do projeto em lei.

III. Razões de decidir

3. A ação popular é um remédio constitucional, destinado à anulação ou à declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural.

4.
A ação popular não é cabível para impugnar projeto de lei ou questionar o processo legislativo em tese. Eventuais vícios no processo legislativo devem ser questionados por legitimados específicos - parlamentares - e por via processual também específica.

5. A conversão do projeto de lei em lei exaure o objeto da ação e eventual debate sobre a validade da lei promulgada exige o manejo da via processual adequada, uma vez que a ação popular não se presta ao controle abstrato de constitucionalidade ou legalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8114422-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
KLEBER ROSA DE SOUZA
e como apelada
CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator